Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. CRITÉRIO OBJETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, em razão da prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) se a dosimetria da pena-base deve ser revista em razão da indevida valoração negativa das consequências do crime (art. 59, CP) e da circunstância judicial específica, art. 42, da Lei n. 11.343/2006; (ii) se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastada; e (iii) se a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência dominante estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para justificar eventual aumento da pena-base. No caso, as quantidades de 54,75g (cinquenta e quatro gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha e 17,90g (dezessete grama e noventa centigramas) de cocaína não são significativas a ponto de justificar a majoração da pena, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do e consequências do crime, também por se configurar, no caso concreto, em bis in idem.
4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação da traficância nas imediações de estabelecimento de ensino para a sua incidência, independentemente da prova de exploração do fluxo de pessoas no local ou do envolvimento direto de alunos, pais ou docentes.
5. O histórico infracional do réu pode ser considerado para afastamento da figura do tráfico privilegiado, quando comprovada a existência de circunstâncias concretas, configurada pela gravidade dos atos pretéritos, assim como a razoável proximidade temporal com o crime em análise.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para, mantendo a condenação, afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) e do Art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.